Tribunal: TJES
Processo: 5039008-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039008-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO LUIZ MARTINS NETO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039008-56.2022.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; JOÃO LUIZ MARTINS NETO E JOBSON MACHADO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por João Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos e pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento à apelação da municipalidade, afastando a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, e homologando os cálculos apresentados pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado quanto à fundamentação relativa à base de cálculo da gratificação de função especializada; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus da sucumbência, à luz do provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor rejeita os embargos de João Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos por ausência de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da base de cálculo da gratificação, ressaltando que sua fixação em meio salário-mínimo regional decorre da legislação municipal vigente e da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

Reconhece-se que os embargos manejados pelos servidores visam à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos opostos pelo Município de Vitória, o colegiado reconhece a omissão quanto à necessária redistribuição das custas processuais, já que o acórdão deu provimento integral à apelação do ente público, atraindo a aplicação do art. 86, caput, do CPC, que impõe a atribuição integral das custas à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de João Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos desprovidos.
Embargos do Município de Vitória providos.

Tese de julgamento
:

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A base de cálculo da gratificação de função especializada deve respeitar a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

A reforma integral da sentença na apelação impõe a redistribuição das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO LUIZ MARTINS NETO E JOBSON MACHADO DOS SANTOS E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2026.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 05039008-56.2022.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; JOÃO LUIZ MARTINS NETO E JOBSON MACHADO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL – ALTERAÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os recorridos deflagraram o cumprimento de sentença trazendo memórias de cálculo das quais se extrai, contudo, que o montante descrito como devido foi obtido a partir do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo nacional e não sobre o salário-mínimo regional, como definido na fase de conhecimento. Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação aduzindo que a base de cálculo a ser utilizada deve corresponder a meio salário-mínimo regional, ou seja, à importância de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), que sempre foi paga aos servidores.

2.
De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o referido valor, de fato, sempre foi utilizado como referência para o pagamento da gratificação de função especializada. Isto se deve ao fato de que a Lei Municipal nº 3.272/1985, instituidora da rubrica, é anterior à Constituição Federal de 1988 e, portanto, à unificação nacional do salário-mínimo. Por ocasião do acórdão que encerrou a fase de conhecimento, não passou despercebido esse fato, porém, estabeleceu-se que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo distinta, deveria ser mantida aquela expressamente prevista na legislação até que sobrevenha lei que a altere.

3.
O raciocínio de que, embora cada região ou estado possa definir um piso próprio, sempre devem respeitar os valores do salário-mínimo nacional não se aplica ao caso em apreço. Aliás, a discussão acerca da utilização do parâmetro do salário-mínimo nacional ou regional foi enfrentada na fase de conhecimento, de modo que assentar-se, neste momento processual, o salário-mínimo como referência para o cálculo da verba viola a coisa julgada material.

4.
Portanto, deve ser afastada a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, devendo ser aplicada a base de cálculo correspondente a meio salário-mínimo regional (R$ 13,88 – treze reais e oitenta e oito centavos) para o cálculo do montante devido.

5.
Recurso conhecido e provido.”

(TJES, AP n° 50390085620228080024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, J. em 03/06/2024)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, a proverem o apelo.

O voto condutor averbou que “O voto condutor averbou que “a base de cálculo a ser observada para o pagamento da gratificação de função especializada é aquela prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985, ou seja, meio salário-mínimo regional, valor que sempre foi utilizado pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos”, bem como que examinou expressamente a questão referente à coisa julgada, consignando que “a discussão acerca da utilização do parâmetro do salário-mínimo nacional ou regional foi enfrentada na fase de conhecimento, de modo que assentar-se, neste momento processual, o salário-mínimo nacional como referência para o cálculo da verba viola a coisa julgada material”.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões apresentadas nos embargos declaratórios opostos por João Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

No entanto, embora o acórdão embargado tenha reformado integralmente a sentença de primeiro grau, não se pronunciou de forma expressa sobre a redistribuição das custas processuais, que, na origem, foram imputadas de forma proporcional às partes, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca.

Reconhecendo-se a pretensão do ente público na integralidade, impõe-se, por decorrência lógica da nova sucumbência exclusiva dos apelados, a redistribuição do encargo das custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, segundo o qual:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração opostos por J
oão Luiz Martins Neto e Jobson Machado dos Santos e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória
para suprir a omissão apontada e condenar os exequentes ao pagamento das custas processuais da fase executiva.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)